Tribunal: TJMT
Processo: 0003588-63.2010.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003588-63.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), J E KARPINSKI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.511.144/0001-12 (APELADO), ANDRE BINOTTO DE OLIVEIRA - CPF: 218.203.608-30 (ADVOGADO), ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), VERÔNICA ANDRADE IND. E COM. DE CALÇADOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MERITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003588-63.2010.8.11.0040
–
COMARCA DE SORRISO - MT

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO(S):

TERCEIRO INTERESSADO:

J E KARPINSKI & CIA LTDA

VERONICA ANDRADE IND. E COM. DE CALÇADOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ANÁLISE COM O MÉRITO - PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM LASTRO – TRANSAÇÃO COMERCIAL INEXISTENTE – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ADQUIRIU OS TÍTULOS POR ENDOSSO-TRANSLATIVO - ARTIGO 333, II, DO CPC/15 –

INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença, a qual não se coadunou com a boa regra e a correta prática processual.

O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro à emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, inclusive quando demonstrado nos autos que o banco endossatário não se cercou de qualquer cuidado ao receber a duplicata para cobrança, devendo responder solidariamente pelos danos causados à parte autora.

O constrangimento e o abalo sofridos decorrentes de um apontamento injusto no cadastro de inadimplentes em virtude de transação comercial (emissão de duplicata), configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização, conforme orientação pretoriana.

Se o
quantum
indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se revelando excessivo, há que ser mantido valor arbitrado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 363/2010 movida por
J E KARPINSNKI & CIA LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)

declarar nulas as duplicatas nº 60697, no valor de RS 1.575,70 (mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), vencida em 31/01/2010, e nº 60696, no valor de R$ 859,76 (oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), vencida em 01/02/2010, bem como declarar sem qualquer efeito o protesto lançado relativo às duplicatas acima descritas;
b)
condenar solidariamente as demandadas ao ressarcimento à autora a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária
da data do arbitramento (prolação da sentença);
c)

condenar as requeridas, também solidariamente, ao pagamento dos danos materiais fixados em 4.630,00 (quatro mil seiscentos e trinta reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir do seu dispêndio.

Em razão da sucumbência, condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme o artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73.

Argui o banco recorrente, em preliminar, a falta de interesse de agir, uma vez que agiu no cumprimento do dever legal ao levar o nome do apelado a protesto (art. 188, inc. II, do CC).

No mérito, aduz que disponibilizou a prestação de serviços de cobrança de títulos, através da duplicata mercantil por indicação, no qual o cedente autoriza a instituição financeira a realizar a cobrança, sem, contudo, ocorrer uma transferência da titularidade do crédito, comprovando a sua relação como mero mandatário de cobrança.

Defende a inexistência dos danos materiais, tendo em vista que não demonstrada a responsabilidade do banco apelante.

Alega que
os danos morais postulados são despropositados, sendo que há evidente intenção de enriquecimento sem causa, sobretudo porque dos documentos juntados, o apelado não comprovou a ocorrência de eventuais prejuízos advindos da repercussão ao bom nome da empresa.

Sustenta a inexistência da comprovação do nexo causal e nexo entre o alegado dano e a conduta do banco apelante, sendo necessária a prova do procedimento ilícito, a qual a apelada não demonstrou.

Salienta que deve ser afastada a indenização por danos morais (
ausência de comprovação
) e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se
o enriquecimento ilícito e violação ao art. 944 do CC.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação e inversão do ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 5
7768976,
suscitando a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.
-

VOTO (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE)-

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões,
J E KARPINSNKI & CIA LTDA
suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente reitera os exatos termos transcritos em sua peça contestatória, sem fazer qualquer impugnação específica da r. sentença.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.”

(in “Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão
”
.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).”
(
in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663)
(g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, em seu recurso de apelação, insurgiu-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para
declarar nulas as duplicatas nº 60697, no valor de RS 1.575,70 (mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), e nº 60696, no valor de R$ 859,76 (oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento dos danos material e moral.

Defendeu o banco recorrente a inexistência de conduta ilícita, entendendo ser injusta a sua condenação, requerendo a reforma da sentença, inclusive, em relação ao valor arbitrado a título de dano moral, postulando pela redução, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, verifica-se que a parte recorrente se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

Portanto, o banco/apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Suscita o banco apelante a falta de interesse de agir da apelada em relação ao pedido de rescisão contratual, sob o argumento de que não cometeu nenhum ilícito ao ter apresentado para protesto as duplicatas em nome da empresa recorrida.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito
causae
, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da sentença.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o mérito.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
J E KARPINSKI & CIA LTDA
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de
VERÔNICA ANDRADE IND. E COM. DE CALÇADOS LTDA
e
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando que em
25/03/2010 foi surpreendida com o aviso de protesto enviado pelo Cartório do 2º Oficio Extrajudicial de Sorriso/MT, dando-lhe ciência que haviam sido apresentados para protestos, pelo Banco do Brasil, dois títulos de crédito, sendo credora a primeira requerida.

Aduziu que
não realizou qualquer transação comercial com a primeira requerida que autorizasse a emissão de duplicatas mercantis em seu nome, sendo que entrou em contato com a empresa e após muitas ligações telefônicas, esta reconheceu
que houve um erro na emissão das duplicatas e que estas seriam canceladas, conforme declarações de ID
57765972.

Relatou que, no entanto, tal carta de anuência não foi suficiente para surtir os efeitos legais, por não ter sido enviada em seu original e não ser referendada pelo segundo requerido, Banco do Brasil, de modo que o Cartório informou não poder realizar o levantamento do protesto.

Asseverou que
a primeira requerida confessou ter emitido duplicatas sem lastro e prometeu resgatá-las em cartório, mas não cumpriu o prometido, sendo que o banco requerido encaminhou seu nome para protesto e comunicou o SERASA.

Diante disso,
ajuizou ação cautelar inominada para o cancelamento do protesto e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sendo que o magistrado deferiu tal pedido em 21/04/2010 para suspensão da inscrição no SERASA e em 03/05/2010 o cancelamento do protesto junto ao cartório.

O Banco do Brasil apresentou contestação (ID 57765990), alegando a inexistência do ato ilícito, bem como ter agido em cumprimento do dever legal e exercício regular do direito.

A primeira requerida não apresentou defesa, conforme certidão de ID
57768951
.

Ao proferir sentença, a juíza Dra.
Paula Saide B. M. M. Casagrande,
julgou parcialmente procedente a ação
e decretou a revelia da primeira requerida
, consoante já relatado.

Contra a referida decisão, o requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs o presente recurso.

Pois bem
.
-

Sabe-se que uma duplicada configura um título causal, vinculado a uma compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviço e que, quando não aceita, deverá vir acompanhada do comprovante de entrega e recebimento de mercadoria ou contrato de prestação de serviço, sem os quais seu protesto se revela flagrantemente abusivo.

No caso em tela, o requerido/recorrente alega a inexistência de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que ao levar a protesto o nome da autora/apelada, agiu no exercício regular de um direito.

In casu
, denota-se incontroverso que em 25/03/2010 houve o protesto de duas duplicatas sem aceite, nº 451-A, emitida em 05/10/2009, com vencimento em 31/01/2010, no valor de R$ 1.575,10; e nº465-A, emitida em 02/10/2009, com vencimentos em 01/02/2010, no valor de R$ 859,76; em razão da falta de pagamento, constando como apresentante o BANCO DO BRASIL S.A.; credora a empresa VERONICA ANDRADE IND. E COM. DE CALÇADOS LTDA; e devedora
J E KARPINSKI & CIA LTDA -
autora da demanda.

Com efeito, extrai-se da certidão positiva de protesto do 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso-MT (ID 5
7765972), que se trata de
ENDOSSO TRANSLATIVO, uma vez que consta a expressão: “
Endosso: T”,
oposta ao lado da expressão: “Apresentante: BANCO DO BRASIL S.A.”, conforme se vê do
print
:

Desta forma, sendo o endosso translativo, resta inescusável a responsabilidade do banco para responder solidariamente pelo dano causado pelo protesto indevido, uma vez que o endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro à emissão de duplicata, responde pelos danos causados, ressalvado seu direito de regresso contra eventuais os endossantes e avalista.

Salienta-se que os títulos foram protestados a pedido do apelante sem que antes se apurasse a sua higidez, portanto, conclui-se que foram emitidos sem lastro, ou seja, sem venda mercantil, conforme reconhecido pela primeira requerida, na declaração de ID
57765972
.

Diante disso, o endossatário arca com os danos decorrentes do protesto indevido, já que as duplicatas em questão não cumprem o requisito da exigibilidade.

Logo, não havendo qualquer comprovação da relação comercial, afasta-se a alegação do banco recorrente de que teria agido no exercício regular de direito.

Inclusive, tal questão encontra-se sedimentada em sede de recurso especial representativo da controvérsia, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp 1213256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 14/11/2011).

A partir de tal precedente, foi editado o verbete nº 475 da Súmula do STJ,
verbis:

“Súmula 475 - Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”.

No mesmo sentido:

“
RECURSO DE APELAÇAO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS NULIDADE DE TÍTULO - PROTESTO INDEVIDO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DUPLICATA SEM ACEITE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Ao receber duplicata sem aceite, o banco deveria certificar-se acerca da regularidade do negócio representado pelas cártulas. Se assim não procedeu é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda.

Havendo nos autos prova de que a instituição bancária não observou as providências expressas na Lei 9.474/68, no que concerne ao recebimento de duplicatas carentes de aceite, não pode arguir a boa-fé nem o exercício regular de um direito.
”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 70291/2010, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 17/11/2010).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DUPLICATA MERCANTIL - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AFASTADA - ENDOSSO - PROTESTO DE DUPLICATAS SEM LASTRO - BANCO QUE NÃO TOMA AS DEVIDAS CAUTELAS QUANDO RECEBE DUPLICATA SEM ACEITE - PROTESTO IRREGULAR - RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MORAIS DECORRENTES - INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

[...]

Presume-se o dano moral causado pelo protesto indevido. A indenização é antes punitiva do que compensatória. Instituição financeira que age amparada pelo instituto do endosso translativo assume os riscos pelo protesto de títulos de crédito falsos, assumindo responsabilidade solidária com o suposto credor, bem como eventual endossatário que também se descuida em observar a higidez dos mesmos. A obrigação de indenizar surge de uma conduta capaz e suficiente de produzir o evento danoso. É devida a reparação por danos morais à pessoa jurídica cobrada inapropriadamente por instituição financeira, que procede ao protesto indevido de título de crédito falso, e age com inobservância de possível falta de higidez da cártula respectiva. Aplicam-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aferição do quantum reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.
”
(TJ/MT, 5ª Câmara Cível, RAC nº 65097/2011, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 30/11/2011).

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE DUPLICATAS COM CANCELAMENTO DE PROTESTOS, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMISSÃO DE DUPLICATAS SEM A CORRELATA CAUSA DEBENDI - TRANSMISSÃO POR ENDOSSO TRANSLATIVO À CASA BANCÁRIA - PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM A DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE O AUTOR (SACADO) E A EMITENTE, CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, E MANTENDO-SE HÍGIDO O ENDOSSO TRANSLATIVO E O PROTESTO DAS DUPLICATAS - RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DA CASA BANCÁRIA PELO PROTESTO DE DUPLICATA SEM CAUSA DEBENDI E DESPROVIDA DE ACEITE. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. Hipótese em que se pretende a declaração de inexistência de débito, a nulidade de duplicatas emitidas sem causa, bem como a condenação da emitente/endossante e da instituição financeira endossatária, pelos danos morais suportados, decorrentes do protesto dos títulos e a inscrição do nome do sacado nos órgãos de proteção ao crédito. Ação julgada parcialmente procedente pelas instâncias ordinárias, para declarar a inexistência de relação negocial entre sacado e emitente, condenando-a ao pagamento de danos morais, e, em relação à casa bancária, manteve-se hígido o endosso e o protesto das duplicatas levadas a efeito. 1. Violação aos artigos 165 e 535 do CPC não configurada. Corte regional que de modo claro e fundamentado analisou todos os aspectos essenciais ao correto julgamento da demanda. 2. Impossibilidade de desvinculação dos títulos de crédito causais da relação jurídica subjacente, ante a mitigação da teoria da abstração. Reconhecimento da responsabilização civil da endossatária, que apresenta a protesto duplicatas mercantis desprovidas de aceite e de causa debendi. 3. A duplicata é título de crédito causal, vinculado a operações de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços, não possuindo a circulação da cártula, via endosso translativo, o condão de desvincula-la da relação jurídica subjacente. Tribunal a quo que expressamente consignou a inexistência de causa debendi a corroborar a emissão dos títulos de crédito. 4. Aplicação do direito à espécie, porquanto é entendimento desta Corte Superior, assentado em julgamento de recurso repetitivo, ser devida a indenização por danos morais pelo endossatário na hipótese em que, recebida a duplicata mercantil por endosso translativo, efetua o seu protesto mesmo inexistindo contrato de venda mercantil ou de prestação de serviços subjacente ao título de crédito, tampouco aceite. A ausência de lastro à emissão da duplicata torna o protesto indevido. Precedentes. 5. Recurso especial provido
.
(STJ - REsp: 1105012 RS 2008/0258634-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 475 DO STJ. DUPLICATA EMITIDA SEM A CORRESPONDENTE COMPRA E VENDA MERCANTIL. HIGIDEZ. SÚMULA 7 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 211 DO STJ.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência sumulada do STJ, no sentido de que "responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas". Incidência da Súmula n. 475/STJ.

2. A própria Corte de origem salientou que a duplicata objeto da lide foi emitida sem a correspondente compra e venda mercantil. Desse modo, incide no óbice da Súmula nº 7 aferir a higidez da duplicata, isto é, se estão presentes os requisitos para a executividade do título.

3. A tese de exercício regular de direito não foi prequestionada, estando, no ponto, inviável o debate. Incidência da Súmula 211 do STJ. . Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1384443/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL, SEM ACEITE, LEVADA A PROTESTO POR INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO QUE ADQURIU O TÍTULO POR ENDOSSO TRANSLATIVO. A empresa demandada que emitiu a duplicata, em contestação, admitiu ter levado a protesto títulos sem causa subjacente. O banco, ora recorrente, recebeu a duplicata, sem aceite, através de endosso-translativo (fl. 43). Sendo assim, flagrante a sua legitimidade passiva porquanto encaminhou o título a protesto por adquirir a propriedade do crédito. A respeito: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO DO DÉBITO. COMPROVADO NOS AUTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR. ENDOSSO TRANSLATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 MANTIDO. VALOR INFERIOR AOS PARÂMETROS DO COLEGIADO EM JULGAMENTOS SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (RECURSO CÍVEL Nº 71007363625, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, TURMAS RECURSAIS, RELATOR: JOSÉ RICARDO DE BEM SANHUDO, JULGADO EM 20/02/2018). Nesse contexto, possível exigir do banco que só levasse a duplicata a protesto duplicata depois de comprovada a causa subjacente, por se tratar de título sabidamente causal, cuidado este que o ora recorrente não teve. Legítima, portanto, a pretensão indenizatória decorrente do protesto indevidamente realizado, cujos danos são presumidos. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007421662, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 28/03/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007421662 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018)

É certo que incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC/15, bem como ao requerido incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ante a regra do artigo 333, inciso II, do mesmo Diploma Legal.

Logo,
in casu
, não tendo o banco/recorrente se desincumbido de seu ônus probatório (artigo 333, inc. II, do CPC/15) para comprovar ser devida a cobrança do título de crédito, de se concluir ser indevido o protesto, não havendo dúvida de que a empresa sacadora e o banco/apelante que recebeu a duplicata sem aceite e levou-a a protesto, respondem solidariamente perante a autora/apelada, conforme bem decidido pela magistrada singular.

À espécie, não há dúvida de que a inscrição nos cadastros de órgãos restritivos ocasionada pela cobrança indevida de débito inserto em duplicata para o apelado pagar gerou a ele constrangimento de ordem moral, inclusive não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos.

No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial do STJ:

“
[...] Consoante jurisprudência firmada nesta Corte, o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.
”
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 699166/MT, Relator Min. Jorge Scartezzini, j. em 26/04/2005, DJU 23/05/2005, p. 302).

“
[...] Há possibilidade de indenização por danos morais na hipótese de manutenção indevida do nome do devedor no SPC, sendo que não se exige prova cabal de algum prejuízo, bastando a demonstração do fato violador [...]
”
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 678878/MT, Relator Min. Fernando Gonçalves, j. em 17/05/2005, DJU 06/06/2005, p. 342).

Assim, deve ser mantida a indenização por danos materiais (R$ 4.630,00), em razão de a apelada ter contratado advogado para ajuizar a presente ação, conforme restou comprovado nos autos (ID
57765975
).

No que diz respeito ao dano moral,
não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos à requerente/apelada, pois o dano moral há que ser presumido, o qual se dá
in re ipsa,
ou seja
,
não necessita de demonstração do efetivo prejuízo para que seja configurado o dever de indenizar, o simples ato ilícito já carrega consigo potencial lesivo a macular a reputação da empresa apelada
.

Portanto, demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação, sendo que o apelante alega que o
quantum
arbitrado (R$ 4.000,00)
morais se mostra excessivo se comparado à extensão do dano alegado.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum

indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n. [...]”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa do banco/apelante que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio do requerido sem excessos, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem.

Logo, não assiste razão à parte apelante em relação à alteração do valor dos danos morais, pois, analisando as circunstâncias do caso em apreço, não há dúvida de que foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença também neste item.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021